Tribunal: STF
Processo: ARE 1463880
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. Adesão a Programa Especial de Parcelamento (PEP). JUROS DE MORA. Lei Estadual nº 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual nº 13.918/2009, objeto da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento, nesta, de que os Estados não podem acrescer débitos tributários de juros superiores àqueles previstos na legislação federal. Juros que devem ser limitados à variação da taxa SELIC. Honorários advocatícios. Manutenção em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Apelo fazendário e reexame necessário desprovidos”. (eDOC 5, p. 2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, IV; 2º; 5º, XXXVI; 22, VI; 24, I e §§ 1º a 4º; 97; 150, IV; e 155, § 2º, XII, g, do texto constitucional, bem como à Sumula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se que a redução dos acréscimos financeiros do Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS ao patamar da taxa SELIC afronta o princípio da legalidade.



    Alega-se que esses acréscimos não afrontam o princípio do não confisco, ao argumento de que são contrapartida às reduções de juros, multa e honorários por ocasião da consolidação da dívida, sendo instrumento de equilíbrio financeiro do pacto e não elemento de locupletamento do Estado.



    Afirma-se que os acréscimos financeiros do PEP do ICMS foram aplicados conforme a legislação tributária, nos parâmetros do Convênio CONFAZ, que autorizou os estados a concederem o benefício fiscal de redução de juros, multa e honorários, do qual o parcelamento incentivado PEP do ICMS é instrumento.



    Assevera-se que PEP não é pagamento normal de tributo em atraso, mas, sim, programa beneficiado, sob as condições estabelecidas em convênio celebrado nos termos do texto constitucional e da Lei Complementar 24/1975. Aponta-se que, no caso específico, o Estado de São Paulo regulamentou o programa especial de pagamento pelo Decreto 62.709/17.



    Argumenta-se que os acréscimos financeiros previstos no Decreto 62.709/17, para incidência no caso de opção pelo pagamento por adesão ao parcelamento incentivado, não estão limitados ao patamar da SELIC, tendo em vista que não são juros de mora e encontram fundamento em Convênio CONFAZ.



    Aduz-se a inaplicabilidade ao caso da decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade 0016136-82.2017.8.26.0000, pois o objeto de apreciação foram os arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89, na redação da Lei 13.918/09 - no qual inexiste contrapartida da redução de multa, juros e honorários em troca de longo para para pagamento, como ocorre com o PEP -, enquanto os acréscimos financeiros são tratados no art. 100 da mesma norma. 



    Afirma-se violação da cláusula de reserva de plenário porque o Órgão fracionário do Tribunal a quo afastou a incidência dos acréscimos financeiros estabelecidos por ato de governo federal (Convênio CONFAZ), com base na referida arguição de inconstitucionalidade, sem remeter o caso à apreciação do Órgão Especial.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei estaduais 6.374/89 e 13.918/09), bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, concluiu que a taxa de juros aplicada aos acréscimos financeiros também deve observar os índices de juros utilizados pela União, qual seja, a Taxa SELIC. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Cinge-se a controvérsia dos autos a questão exclusivamente de direito relativa à possibilidade de incidência da taxa de juros disciplinada pela Lei nº 13.918/09 nos parcelamentos aderidos pela autora. Nesse contexto, cumpre asseverar, de início, que esta Colenda Câmara tem entendido, com esteio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a adesão a programa de parcelamento de débito importa em confissão da existência deste sem obstar a discussão e o controle jurisdicional dos demais aspectos jurídicos que envolvem a cobrança da dívida.



    (...)



    Isto porque a referida Lei Estadual nº 13.918/09, modificando a Lei nº 6.374/89, estipulou que o crédito tributário e a multa sobre ele incidente sujeitam-se a juros de mora à taxa de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, ultrapassando a variação da taxa SELIC que tem sido reconhecida como parâmetro máximo para a correção e estimativa de juros moratórios do crédito tributário. 



    Nesse sentido, a Seção de Direito Público deste Tribunal já afirmara, ao editar a Súmula nº 27, ser “constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária”. O Enunciado Predominante do Direito Público nº 02, igualmente, assinalava que “é constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora na inadimplência tributária”; e pacificando a questão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a disciplina dos recursos repetitivos, que a SELIC deve balizar os juros incidentes sobre tributos pagos a destempo. 



    Ainda, ao apreciar a constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.918/09, o Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte concluiu ser inviável a estipulação de juros superiores àqueles previstos na legislação federal para o pagamento em atraso de tributos devidos à União; e assim julgou “procedente em parte a arguição, para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.



    Vale dizer, em virtude da competência concorrente do Estado para legislar sobre a matéria (artigo 24, inciso I, da Constituição Federal), os termos da Lei Federal nº 9.250/95 figuram como regramento geral delimitador que se impõe a todos os entes da Federação. Por conseguinte, o arbitramento de quaisquer índices que excedam os parâmetros fixados pela União, embora constante em lei, resta vedado.



    (...)



    Mostra-se cabível, portanto, a redução dos juros moratórios à variação da taxa SELIC, remanescendo a obrigação, quanto ao mais”. (eDOC 5, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.349.396 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2022)



    Com relação à alegada afronta ao art. 97 da CF/88, verifico que a decisão recorrida aplicou ao caso entendimento firmado em incidente de arguição de inconstitucionalidade, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para discutir a adequação dos termos do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade como na hipótese dos autos.



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Cito, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.350.381 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.8.2022)



    Nesses termos, entendo que o Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição Federal ao limitar a atualização de acréscimos financeiros decorrentes do “Programa Especial de Parcelamento (PEP)” à taxa Selic, uma vez que se fundamentou na jurisprudência do próprio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, para interpretar e aplicar, na espécie, a legislação tributária estadual. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente